Tribunal: TJSP
Processo: 1001005-25.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos somente para declarar a rescisão do contrato. Rejeição dos pedidos de indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor. Gratuidade da justiça. Demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos somente para declarar a rescisão do contrato. Rejeição dos pedidos de indenização por danos materiais e morais. Recurso do autor. Gratuidade da justiça. Demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Benefício concedido, com efeitos ex nunc. Mérito. Inadimplemento recíproco configurado. Demandante que não comprovou o pagamento integral das parcelas ajustadas. Demandado que não concluiu a totalidade da obra. Prova oral indicou a execução de aproximadamente 80% do serviço. Ausência de comprovação de prejuízo material ou de nexo causal entre a conduta do réu e as despesas alegadas. Inexistência de cláusula penal ou previsão de restituição integral em caso de culpa concorrente. Danos morais. Capítulo da sentença mantido por ausência de devolução a essa instância. Litigância de má-fé. Configuração. Demandado que impugnou indevidamente a autenticidade de recibo cuja assinatura foi confirmada por perícia grafotécnica. Conduta temerária que afronta o dever de lealdade processual. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Art. 81 do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.